Tribunal: TCU
Processo: 007.824/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 06/2003, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 480573, funçãonull, que teve como objeto CONFECCAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS SEREM DISTRIBUIDOS AOS DIVERSOS SEGMENTOS ENVOLVIDOS COM PROJETOS OU PROGRAMAS SOCIAIS ATRAVES DO ESPORTECOM A UTILIZACO DE MAO- DE -OBRA DOS INTERNOS DO SISTEMA PENAL DE ALA-GOAS (no da TCE no sistema: 241/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 3749/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Márcia Valéria Lira Santana (Secretária Executiva de Esporte e Lazer no período de 7/3/2008 a 6/5/2009) e Rogério Auto Teófilo (Secretário Executivo de Esporte e Lazer no período de 7/5/2009 a 25/6/2011, falecido), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Secretaria Executiva de Esporte e Lazer do Estado de Alagoas por meio do Convênio 006/2003, de registro Siafi 480573, o qual teve por objeto a confecção de materiais esportivos a serem distribuídos aos diversos segmentos envolvidos com projetos ou programas sociais através do esporte, com a utilização de mão de obra dos internos do sistema penal de Alagoas, com vigência de 30/6/2003 a 25/6/2011; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 2/9/2014 (emissão do Parecer Técnico de Avaliação do Cumprimento do Objeto n. 57/2014, peça 58) e 18/11/2021 (emissão da Nota Técnica 346/2021/SE/SEGFT/DTEDS/CGPCE, peça 59); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 92-94) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 95); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 007.824/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcia Valeria Lira Santana (XXX.502.945-XX); Rogerio Auto Teofilo (XXX.092.764-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Executiva de Esporte e Lazer do Estado de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.